Tribunal: TJDFT
Processo: 0700672-10.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente RAIMUNDA DA SILVA OLIVEIRA, para que se manifeste sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ID 25013978). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601